Tribunal: STF
Processo: RE 207910
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO DE SINDICATO MEDIANTE
DESMEMBRAMENTO DE ENTIDADE PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUA REGULAR CRIAÇÃO. ARGUMENTO INSUSCETÍVEL DE SER APRECIADO.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NO RECURSO INADMITIDO. SÚMULA
284/STF.
1. A alegação de ausência nos autos de comprovação de que a
criação da nova entidade sindical se deu com observância dos
requisitos necessários a sua efetivação é questão que deveria ter
sido suscitada nas instâncias ordinárias, por se tratar de elemento
essencial à propositura da ação, a teor do disposto no artigo 283 do
Código de Processo Civil.
2. Embargos declaratórios com efeitos modificativos.
Somente são cabíveis quando se verificar error in judicando no
aresto embargado.
3. Mera reiteração das razões deduzidas no recurso
inadmitido não autorizam o conhecimento dos embargos de declaração
pela incidência da Súmula 284 desta Corte.
Embargos de declaração rejeitados.